Tribunal: TJPA
Processo: 0808493-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808493-34.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL CHARLES DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
para trancamento da ação penal.

crime do art. 217-A do CP. ausência de justa causa para a persecução penal. improcedência. indícios de autoria configurados.
exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. constrangimento ilegal não evidenciado.
ordem conhecida e denegada.

1.

A pretensão de trancamento da ação penal por falta de justa causa, não prospera, vez que somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

2.

Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a exordial descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal;

3.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Precedentes;

4.

Na espécie, a denúncia imputa, ao paciente, a prática de estupro de vulnerável contra sua enteada, à época com 5 anos de idade. Inexiste qualquer ilegalidade no fato da acusação estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são cometidos fora da vista de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Precedentes.

5.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e

denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo. Sr.
Des.
Raimundo Holanda Reis
.

Belém, 16 de setembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar e Trancamento da Ação Penal
, impetrado pelo Promotor de Justiça
Franklin Lobato Prado
em favor do paciente
DANIEL CHARLES DA SILVA RIBEIRO
, acusado da prática do crime do art. 217-A do CP, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Sustenta,
o impetrante,
que o Órgão Ministerial ofereceu denúncia
em face do coacto, em 29/12/2014, pela prática do crime de estupro de vulnerável contra a sua enteada, à época com 5 (
cinco) anos de idade, por supostamente tê-la constrangido a tocar em suas partes íntimas.

Alega que peça acusatória carece de justa causa para o seu desenvolvimento, sendo manifestamente ilegal a continuidade do processo diante da ausência de suporte probatório mínimo. Aduz que a defesa ao compulsar detidamente o Inquérito Policial, constatou inexistir quaisquer indícios de autoria e materialidade aptos a incriminar o paciente.

Ressalta que a vítima e seu representante legal não compareceram à audiência de instrução e julgamento mesmo devidamente intimados, fato este que evidencia ainda mais o descompromisso de ambos perante ao falso fato delituoso que imputaram em desfavor do coacto, fato que evidencia que a ofendida deseja não prosseguir com a denúncia infundada, que está causando uma série de danos à vida do paciente.

Por fim, pugna pelo trancamento de processo criminal por ausência de justa causa para instauração de persecução criminal.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 29/12/2014, o coacto praticou o crime de estupro de vulnerável contra sua enteada, à época com 5 anos de idade, quando esta passava uma temporada com a mãe Luciana e o padrasto, na casa do irmão da genitora, em Mojuí dos Campos. Como a casa onde Luciana, o paciente e a vítima estavam era pequena, todos dormiam no mesmo cômodo e, na noite dos fatos, a genitora da menor e o denunciado estavam acomodados em um colchão, que ficava sob o chão, enquanto a vítima dormia em uma rede, logo em cima do referido colchão. Enquanto a mãe dormia, a vítima entrou em sua rede, ficando com parte de rosto e o braço para fora. Nesse momento, o coacto que estava só de bermuda, baixou a roupa e ficou com o órgão genital à mostra. Percebendo a situação, a vítima recuou a cabeça para dentro da rede, deixando, porém, o braço para fora. Assim, o acusado puxou a mão da criança, fazendo-a tocar em seu órgão genital, instante em que a menor puxou rapidamente seu braço.

Consta, ainda, da peça acusatória que no dia seguinte, quando o genitor da menor foi buscá-la, a vítima relatou o ocorrido na noite anterior, ocasião em que o pai comunicou às autoridades a ocorrência de fato delituoso. O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente pela prática do crime do art.217-A do CP, em 04/07/2015, a qual foi recebida no dia 09/09/2015.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne ao pretendido
trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a
ação penal
narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, o impetrante
alega que a denúncia se fundamentou apenas no depoimento da vítima, o qual supostamente não se coaduna com a realidade dos fatos,
inexistindo provas de autoria e materialidade delitivas, o que configuraria falta de justa causa para a persecução penal.

Ora, ao contrário do alegado, percebe-se que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida.

Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, reconhecidos, na decisão do juízo singular que recebeu a
denúncia, em

09/09/2015
.

Cumpre observar que a denúncia imputa, ao paciente, a prática de estupro de vulnerável
contra sua enteada, à época com 5 anos de idade, quando esta passava uma temporada com a mãe Luciana e o padrasto, na casa do irmão da genitora, em Mojuí dos Campos
e, durante a noite, quando a mãe dormia,
o coacto que estava só de bermuda, baixou a roupa e ficou com o órgão genital à mostra, puxou a mão da criança, fazendo-a tocar em seu órgão genital
.

Vale consignar que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos, contra a dignidade sexual, são geralmente cometidos fora da vista de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. 3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório. Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor. Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ. 4. Diante do oferecimento de denúncia pelo MP paulista, com a consequente instrução processual (a demanda matriz já está na fase de alegações finais. Logo, a sentença deverá ser lavrada em breve), tem-se que os fatos, na origem, por certo se encontram melhor esclarecidos, sendo temerária a intervenção do Superior Tribunal de Justiça neste momento processual, em que nem sequer se sabe em que consistem as provas produzidas judicialmente. 5. Habeas corpus não conhecido”. (HC 389.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

De todo modo, descabe na via estreita do
writ,
reexaminar se suficientes ou não os
elementos confirmadores da imputação.

A propósito, precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESPROVIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

3. Não há qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos crimes contra a dignidade sexual estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são cometidos fora da vista de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Precedentes.

4. A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019).

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer o impetrante.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2021